Tribunal: CARF
Processo: 13152.720029/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13152.720029/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.961 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FALCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
POR
INICIATIVA
DO
CONTRIBUINTE. ERRO DE FATO COMPROVADO.
É perfeitamente possível que o contribuinte se insurja contra a exclusão do
SIMPLES Nacional motivada por comunicação obrigatória, na forma do art.
30, II, da LC 123/06, por ele mesmo encaminhada, desde que comprovado o
erro de fato e a não materialização da situação excludente prescrita pela Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de pedido de cancelamento de ato de exclusão manejado pela
recorrente a fim de se ver reinserida no regime tributário preconizado pelos artigos 12 e ss da Lei
Complementar de no 123/06 – SIMPLES Nacional.
Pelo que relata a insurgente, até o fim de janeiro de 2012 ela se encontrava
regularmente inserida na sistemática simplificada de recolhimento de tributos e contribuições
tratada pela já citada LC 123/06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13152.720029/2012-61
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13152.720029/2012-61

Todavia, no mês de fevereiro daquele mesmo ano, ao fazer igual consulta no
sistema informatizado do Estado de Mato Grosso, verificou que, por motivos que, inicialmente,
lhe eram desconhecidos, havia sido excluída do SIMPLES. Relata então que após realizar
pesquisas em todas as esferas cabíveis, constatou junto à RFB que a sua exclusão teria se dado
por comunicação obrigatória por ela mesmo realizada, em razão da existência de débitos havidos
em relação a uma ou algumas das fazendas públicas a que faz referência o art. 17, V, da LC
123/06.
Sustentando nunca ter praticado o aludido ato, requereu à Unidade de Origem o
cancelamento da predita exclusão que foi, de pronto, rechaçado pelo Despacho Decisório de e-
fls. 17/18.
Cientificada do conteúdo da decisão supra, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade em que, em síntese, sustenta se tratar de prova diabólica aquela tendente à
comprovação de fato negativo (de que não efetuara a comunicação obrigatória à que alude o art.
30, II, da LC 123/06) afirmando, neste diapasão, lhe restar, apenas, demonstrar que não possuía
débitos com quaisquer dos entes federados. Trouxe, para tanto, as Certidões Negativas do
Município em que se encontra sediada, do Estado do Mato Grosso, um extrato de sua situação
fiscal emitido pelo site da RFB (que atesta, na data de 15 de fevereiro de 2012, inexistirem
pendências em nome da insurgente), além da respectiva Certidão Negativa Conjunta da
PGFN/RFB (também emitida no mês de fevereiro – dia 13).
Apresentou, mais, um extrato concernente aos adimplemento de suas obrigações
acessórias federais e Certidões Negativas Previdenciária, da CEF e, novamente, do Estado do
Mato Grosso e da Prefeitura de Tangará da Serra, estas últimas, entretanto, emitidas já no ano de
2014.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Belém houve por bem julgar
improcedente a manifestação ao argumento de que o contribuinte não lograra demonstrar a
ocorrência de erro manifesto na opção ou mesmo que não teria transmitido a comunicação que
resultou na sua exclusão do regime simplificado de tributação em testilha. Os argumentos
contidos neste acordão foram resumidos em ementa cujo teor é reproduzido a seguir:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR OPÇÃO DO CONTRIBUINTE.
A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP, dar-
se-á obrigatoriamente quando possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional poderá ser obrigada ao uso de
certificação digital para cumprimento das obrigações não previstas nos incisos do
caput do art.72. (Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de
novembro de 2011, arts.72 e 73).
A empresa foi intimada do resultado do julgamento acima em 19/02/2015 (e-fl.
69), tendo interposto o seu recurso voluntário em 05/03/2015 (e-fl. 71) por meio do qual reprisa,
no geral, as razões contidas em sua manifestação de inconformidade, trazendo, no entanto,
documentos que atestariam que, no curso do ano calendário de 2012, continuou recolhendo,
normalmente, as parcelas de tributos atinentes ao SIMPLES, além apresentar elementos que
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13152.720029/2012-61

comprovam o cumprimento das obrigações acessórias, no mesmo período, relativas ao regime
em questão.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressuposto de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
Há de se concordar com a recorrente que a prova de que “não transmitira” a
comunicação de exclusão alardeada pelo D.D. de e-fls. 17/18 é diabólica. Mais ainda seria a
prova aludida pelo acórdão recorrido quanto a “ocorrência de erro no sistema ou de invasão por
um hacker”. Venia concessa, mas estamos tratando de uma empresa de pequeno porte que ab
initio não dispõe de meios econômicos para arcar com um perícia de tal sorte complexa que
pudesse atestar este fato...
O problema é que semelhante prova não é só diabólica; ela é irrelevante.
Este Colegiado, por ocasião do julgamento do Processo de no
13807.723582/2012-12 (acórdão de no 1302-004.593, publicado no DJe de 17/08/2020), decretou
a nulidade de acórdão de Delegacia de Julgamento que deixara de conhecer de manifestação de
inconformidade oposta em razão de exclusão motivada por ato praticado pelo próprio
contribuinte. A discussão que se travou aí, era se existiria, propriamente, uma lide no casos de
exclusão efetivada automaticamente em razão da inserção, pelo contribuinte, de atividade vedada
em seus atos constitutivos.
Ainda que semelhante embate não esteja presente neste feito, algumas premissas
aventadas naquele julgado podem ser trazidas para o presente processo. E, dentre tais, a mais
importante seria aquela em que se admite a existência de um contencioso mesmo quando o ato
de exclusão tenha decorrido de uma conduta atribuível ao próprio contribuinte:
Mesmo no caso em análise, e como já dito acima, o recorrente nunca pretendeu ser
excluído do SIMPLES. Ele promoveu a alteração de seu objeto social e, somente
depois, percebeu que a atividade incluída em seu contrato social era vedada; o problema
é que, reprise-se, contingencialmente, a lei equipara este ato à comunicação obrigatória
a que a alude o art. 29. Inegavelmente, contudo, o contribuinte sempre manifestou o
interesse de permanecer no SIMPLES e este interesse foi contraposto por um ato,
automático, reconhece-se, mas ainda atribuível à Administração Pública (trecho
extraído da declaração de voto apresentada no aludido feito, por este mesmo relator).
Que erros no manejo do sistema informatizado relativo ao SIMPLES ocorrem,
diga-se, é inegável. Tanto que, em casos também recentes, esta Turma admitiu a possibilidade
dos contribuintes comprová-los em situações análogas àquela retratada pelo Acórdão de no 1302-
004.593 acima referido, socorrendo-se, inclusive, da Sumula CARF de no 134 para invalidar a
exclusão realizada por ato praticado pelo próprio contribuinte, ainda que, neste caso, o ônus da
prova quanto ao erro material incorrido tenha sido imposto ao interessado. Neste sentido,
confira-se:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13152.720029/2012-61

SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO SOCIAL.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR COMUNICAÇÃO. PROVA EM CONTRÁRIO
POR PARTE DO CONTRIBUINTE. ADMISSIBILIDADE
Em analogia com o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, em decorrência do
exercício de atividade vedada, no caso da exclusão por comunicação realizada pelo
contribuinte, a impossibilidade de recolhimento dos tributos pelo regime beneficiado
não decorre de uma constatação do Fisco, mas de uma informação prestada pelo próprio
contribuinte, de modo que recai sobre este o ônus de comprovar as atividades
efetivamente desempenhadas.
O fato de o contribuinte comunicar que exerce atividade vedada, conforme código de
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), constitui um elemento de
prova por ele próprio construída em seu desfavor, sendo, porém, plenamente admissível
que ocorram equívocos na referida comunicação, de modo que possa haver a revisão da
exclusão automática, mediante a apresentação de provas cabais por parte do contribuinte
(Acórdão de no 1302-004.594, publicado no DJe de 10/08/2020).
Em resumo, se, in casu, o contribuinte transmitiu ou não a comunicação
obrigatória a que alude o art. 30, II, da LC 123/06, é desimportante! O que realmente merece
relevo é saber se esta comunicação – exclusão por comunicação obrigatória em decorrência da
existência de débitos – estava correta. Vejam que não estamos tratando de um pedido de
exclusão por opção do contribuinte, mas, isto sim, de exclusão decorrente de uma informação,
possivelmente equivocada, concernente á existência pendências fiscais.
Em linhas gerais, admitida a possibilidade de formar um contencioso
administrativo mesmo no caso de exclusão ocasionada por comunicado encaminhado pelo
contribuinte, a consequência dai aferível será, apenas, a inversão do ônus da prova no sentido de
se impor, à empresa, o mister de demonstrar que transmitira o citado comunicado por erro (isto é,
de que não possuía débitos junto às fazendas públicas).
Neste passo, o que deveria ter feito a DRJ – e, diga-se, não o fez – era atestar se,
efetivamente, a situação de exclusão retratada na comunicação teria se materializado ou não,
mormente porque, o contribuinte disse, e trouxe elementos para tanto, que a par do
questionamento sobre a autoria ou mesmo a ocorrência da aludida comunicação, ela não possuía
quaisquer pendências fiscais.
Agora, examinando-se os elementos constantes do autos o que se observa é que,
até 31 de janeiro de 2012 não havia, por dedução lógica, débitos vencidos em nome do
contribuinte ou, de outra sorte, teria sido excluído antes daquela data não por força da
comunicação eventualmente encaminhada, mas, objetivamente, por força dos preceitos do art.
29. I, da LC 123/06. Outrossim, o extrato de e-fl. 29 e as CNDs trazidas, particularmente, à e-fls.
42, 43 e 148, dão conta de que a empresa não possuía quaisquer débitos no mês fevereiro
(mesmo no caso da certidão expedida pelo Município de Tangará da Serra, datada de 2 de março
daquele ano de 2012, já que ela se referiria às obrigações surgidas até esta última data).
Neste caso, ainda que eventuais obrigações não tenham sido adimplidas no mês de
janeiro de 2012, fazendo surgir alguma pendência em um ou alguns dos órgão fazendários, as
certidões e extratos acima comprovariam, quiçá, a regularização das aludidas pendências dentro
do prazo descrito pelo art. 30, § 2o, da citada LC 123/06.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13152.720029/2012-61

O conjunto de provas produzidas, mesmo que indiciárias, suportam o
convencimento deste Relator de que, efetivamente, se a comunicação foi encaminhada ao fisco,
o foi por equívoco, já que, a priori, a empresa de fato se encontrava regular perante as fazendas
públicas.
A luz do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
cancelar a exclusão realizada por iniciativa do quanto ao ano calendário de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital